Tribunal: STF
Processo: RHC 255649
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por A. E. C. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 968.623/SP (docs. 63 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente [recorrente] foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c art. 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], ambos do Código Penal [...]. (doc. 16, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do Agravante baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem outras provas que corroborem sua versão. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a palavra da vítima, isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado. Além disso, a ausência de provas técnicas periciais que comprovassem a materialidade do delito fragiliza a certeza necessária para a condenação. (doc. 38, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    Embora o Código de Processo Penal não preveja expressamente a antecipação de tutela recursal, a jurisprudência admite sua aplicação analógica, conforme o artigo 3º do CPP, que permite a utilização subsidiária do CPC nos casos omissos. Nesse sentido, o artigo 1.012, § 3º, do CPC, autoriza a concessão de tutela provisória recursal quando presentes os requisitos legais.



    [...]



    Em face do acima exposto, requerem o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de índole CONSTITUCIONAL para o fim de REFORMAR o v. acórdão e ante a manifesta ilegalidade, que seja CONCEDIDA DE OFÍCIO por esta C CORTE a ORDEM, pelo presente instrumento recursal, por ser medida de Direito e Justiça! (doc. 38, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por estupro de vulnerável, com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida com base em depoimentos da vítima e testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.



    3. A questão também envolve a possibilidade de desclassificação da conduta para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa de estupro.



    III. Razões de decidir



    4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos.



    5. A condenação foi fundamentada em depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram os abusos de forma detalhada e coerente.



    6. A desclassificação para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa não se justifica, pois os atos libidinosos foram comprovados e configuram estupro de vulnerável.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, mesmo sem provas técnicas de conjunção carnal. 2. A prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para tipo penal menos grave”. (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado como incurso no crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma) vezes, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. 



    V. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.717 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulnerável.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.231 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator